Tribunal: CARF
Processo: 15455.000510/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.000510/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.636 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ADÃO DOS REIS MAURÍCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA AFASTADA.
Uma vez comprovado, por parte do Contribuinte, o montante do imposto de
renda retido na fonte informado na declaração de rendimentos, deve ser
afastada a glosa efetuada pela Fiscalização.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Tendo o contribuinte
apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser acatado
pedido para reconhecer o valor recolhido em sede de ação judicial.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer o IRRF de R$ 8.405,18 e aplicar o regime de
competência aos rendimentos declarados na DIRPF correspondentes ao IRRF acatado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.000510/2009-52
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.000510/2009-52

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ADÃO DOS REIS MAURÍCIO,
contra o Acórdão de julgamento, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro-RJ, (19a Turma da DRJ/RJ1), no qual os membros daquele
colegiado decidiram pela improcedência da impugnação apresentada pela contribuinte.
Foi efetuada notificação de lançamento às fls. 04/07, em decorrência de apuração
da infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de
R$64.641,17, referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
A decisão de primeira instância entendeu que não houve comprovação do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos em decorrência
do processo trabalhista no 00286.1992.013.01.008.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega as mesmas razões de primeira
instância, acrescentando que os valores devidos do IR devem ser cobrados da fonte pagadora que
perdeu o processo judicial trabalhista, e que a decisão judicial já determinou o pagamento com o
recolhimento devido pela reclamada, alega que não deve valores ao fisco e pede o cancelamento
da exigência fiscal.
Pede o cancelamento do auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Conforme se constata dos autos, o recorrente não teria declarado recolhido os
valores devidos à tributação, decorrentes de ação trabalhista em que figurou como reclamante. A
decisão de primeira instância assim concluiu:
“Às fls.08/11, consta a petição inicial relativa à ação trabalhista; às fls. 12/14, a
sentença proferida pelo Juízo; e às fls. 15/22, Acórdão proferido pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 1a Região. Além disso, o contribuinte apresentou o
demonstrativo de cálculos às fls. 23/24, homologado pelo Juízo à fl. 25, e o
Alvará de no 877/06, que identifica o recebimento, por parte do interessado, do
valor atualizado de R$178.252,17 (fl. 28).
No entanto, os documentos apresentados não comprovam qualquer valor de
retenção de imposto na fonte sobre os rendimentos auferidos em decorrência da
demanda trabalhista.
Em consulta ao andamento do processo junto ao sítio do TRT da 1a Região não
se vislumbra emissão de Alvará referente a imposto de renda declarado pelo
contribuinte na DIRPF/2007 (fls. 45 a 53). Da mesma forma, em consulta aos
sistemas internos deste Órgão, não foi identificado recolhimento aos cofres
públicos no valor pleiteado pelo interessado”.
O contribuinte alega que a responsabilidade pelo recolhimento seria da fonte
pagadora. Segundo a acusação fiscal o recorrente teria compensado indevidamente os valores em
questão , quando do recebimento de R$ 178.252,17, conforme se verifica da fl. 05 dos autos:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.000510/2009-52

Em seu recurso o Recorrente apresentou o seguinte:

Verifica-se dos autos, que foram devidamente comprovados o recolhimento do
valor de R$ 8.405,18, diante da documentação acostadas aos autos de e-fls. 12/27, consoante
alvará judicial de e-fl. 28, indicando o recebimento da quantia de R$ 178.252,17, recibo do
patrono da causa (e-fl. 29), em especial do documento juntado no Recurso Voluntário na e-fl.
111/112, da 13a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, dando conta da retenção dos a título do IR.
Assim, existem elementos suficientes para reconhecer o IRRF de R$ 8.405,18 e
aplicar o regime de competência aos rendimentos declarados na DIRPF correspondentes ao
IRRF acolhido.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se acolher pedido do recorrente.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.000510/2009-52

"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, há que se manter a glosa da dedução pleiteada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer o IRRF de R$ 8.405,18 e aplicar o regime de
competência aos rendimentos declarados na DIRPF correspondentes ao IRRF acatado.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital